Tribunal: TJDFT
Processo: 0710718-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. BUSCA DE BENS PELO SISTEMA SNIPER. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O acesso ao sistema Sniper depende de autorização de quebra de sigilo bancário para a obtenção de informações patrimoniais, societárias, bens e relações entre pessoas. O referido sistema deve ser utilizado apenas para a apuração de ilícitos graves. A simples suposição de que há bens do devedor que possam satisfazer a dívida não justifica a quebra do sigilo bancário.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.